Tribunal: TJDFT
Processo: 0726939-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726939-63.2021.8.07.0003 RECORRENTE: NAZARENO MARQUES DE CARVALHO RECORRIDO: FREDERICO DOS SANTOS ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de injúria por meio de material publicado nas redes sociais. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 140, caput, e 141, §1o, inciso II, e §2o, ambos do Código Penal, e 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da atipicidade da conduta e insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que "o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID's 61960257 e 62966783). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo (ID 63813867). Insta salientar, que o recurso especial não versa sobre a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e tampouco há deferimento de gratuidade de justiça. Assim, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (AgInt no RMS n. 72.952/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 140, caput, e 141, §1o, inciso II, e §2o, ambos do Código Penal, e 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que "(...) conforme consignado na sentença, se deduz dos autos, que ao atribuir a qualidade negativa ao querelante de “cheirador de pó” no facebook e de “usuário de drogas” no grupo de WhatsApp, o querelado visou e atingiu a honra subjetiva do querelante (sentimento que a pessoa tem a respeito de sua própria honra), ofendendo lhe a dignidade ou o decoro, conduta esta que se amolda com perfeição ao fato típico previsto no artigo 140, caput, do Código Penal, não sendo possível se falar em absolvição por insuficiência de provas ou pelo fato ser atípico ou, ainda, afastamento da pena em razão de ter havido retorsão imediata. Ressalto que o dolo exigido pelo tipo penal restou patente nos autos, seja pelas circunstâncias do caso concreto, vez que o réu de forma premeditada mandou áudios e fotos no grupo de WhatsApp e, ainda, publicou na rede social. Por fim, vale mencionar que, conforme oficiado pela Procuradoria de Justiça, não se exige, para a configuração do dolo de ofender a honra subjetiva da vítima, que o agente se encontre com ânimo calmo ou refletido” (ID 59506499). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003